Tribunal: TJMT
Processo: 1024925-88.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024925-88.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM - CPF: 293.226.261-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE SAQUES. OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA.
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado digitalmente pelo autor.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

O contrato verbal entre as partes, comprovado por gravação telefônica, tem validade jurídica, nos termos do art. 107 do Código Civil, não havendo exigência legal de forma especial para a contratação.

Ausência de juros abusivos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:
"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Ausência de prova de vício de consentimento
- que depende da demonstração inequívoca - ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado.

Improcedência mantida.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de Agravo Interno de n. 1024925-88.2022.8.11.0002 interposto por
LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM
contra decisão monocrática proferida em sede de apelação interposta na “Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito cc Pedido de Danos Moral” onde litiga com
BANCO BMG S.A
perante a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande - MT.

Em decisão monocrática, juntada sob ID. 212459678 o relator conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a r. decisão, majorando os honorários advocatícios recursais, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Agravo interno interposto sob ID. 215639160 alegando que em relação ao banco recorrido, na data de 10/02/2021 a requerente formalizou solicitação de exibição de cópia do contrato que justificasse a cobrança/desconto identificado em seu holerite como cartão de crédito, visto que jamais contratou tal serviço. referida reclamação foi registrada na plataforma consumidor.gov que recebeu protocolo da reclamação.

Aduz que a recorrida em sua resposta alega que na data de 10/05/2019 foi solicitado um pré-saque, a fatura (DOC. 03) apresentada comprova que na referida data houve a contratação de saque consignado no valor de R$ 23.750,00 (vinte três mil setecentos e cinquenta reais). É evidente que a conduta do banco requerido atenta contra princípios basilares da relação consumeirista, como a boa fé objetiva, visto que trata-se de servidor que confia ao Banco recorrido sua instabilidade financeira, de modo que espera uma contraprestação honesta e transparente do serviço contratado, e o banco, ao agir de modo articuloso para extrair vantagem indevida do autor,

Afirma que há vicio de consentimento, sendo que o aposentado, sempre acreditou que estava realizando saques de empréstimo consignado, mesmo que seja claro no áudio que era de cartão, essa modalidade de saque no cartão sendo que não esta sendo realizada com a utilização da tarjeta plástica, é medida desarrazoada e fraudulenta, onde obriga o servidor a pagar taxas rotativas de juros muito acima que se fosse um empréstimo consignado.

Sustenta que a discussão destes autos é o cartão de credito, que não existe compras, que não existe termo de entrega, que muito embora esteja em nome do autor, jamais poderá verificar que foi o mesmo quem utilizou se existir alguma compra ali registrada.

Requer provimento ao mesmo para, acatando as presentes razões recursais de mérito, reformar a decisão monocrática, e dar provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões sob ID. 221414650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantenho o entendimento exarado em decisão monocrática.

A ação foi proposta pela ora agravante objetivando a declaração de quitação da operação e o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento, revisão do contrato para reconhece-lo como empréstimo pessoal consignado e indenização por danos morais.

Analisando os autos, observo que a demandante/agravante afirma que fez empréstimo consignado (mutuo simples) e não, por meio da emissão de cartão de crédito, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade da adesão em modalidade diversa do supostamente contratado, readequação para contrato de empréstimo consignado e recebimento de danos morais.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, tenho que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada dos contratos de empréstimo devidamente assinados digitalmente (ID. 205374560).

Verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica legítima com o apelante, juntando os respectivos contratos devidamente assinados digitalmente, além de gravações telefônicas com natureza contratual evidenciando inclusive saques através do cartão de crédito refutado, (ID. 205374562, ID. 205374563) de modo que demonstrada a regularidade negocial.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

A gravação trazida aos autos somente seria elidida se houvesse prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos.

No que tange ao contrato verbal, este é aceito pela doutrina e tribunais como válido, haja vista o que prevê o Código Civil: “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”.

A demandada cumpriu com a regra estabelecida no artigo 434 do Código de Processo Civil ao instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Nessas circunstâncias, evidencia-se que os descontos realizados são devidos, pois a Apelante logrou êxito em demonstrar a autorização e legalidade dos descontos, ônus que lhe cabia, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, não há dúvidas da licitude do ato praticado, impedindo qualquer restituição dos valores descontados por força de autorização.

O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor e termos avençados.

A jurisprudência deste sodalício trilha o mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECLUSÃO CONFIGURADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO DE VALOR REALIZADO NA CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – DESCONTOS DAS PARCELAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA – FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE PROVA - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC – APELO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE. [...] Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-” (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC nº 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016).

A conduta praticada pelo credor no exercício regular de um direito não configura dano moral e, por consequência, afasta a pretensão indenizatória.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros estipulada entre as partes no importe de 4,8% a.m (ID. 205374567):

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pela instituição financeira redundou em 1,94% a.m:

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-03-04
)

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a contratação ensejadora dos descontos objurgados, em total dissonância a versão trazida inicialmente, não deve a sentença sofrer qualquer modificação.

A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

Destarte, a manutenção da decisão monocrática que desproveu a apelação e majorou os honorários advocatícios recursais, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática inalterada.

Julgo prejudicado
os embargos de declaração oposto sob ID. 230192695, uma vez que objetivava o julgamento do presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024